Tribunal: TJBA
Processo: 8074995-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074995-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

AGRAVADO: MARISOL FERNANDEZ VAZQUEZ

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR GOMES

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, REJEITADA
. NO MÉRITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATURAZA SATISFATIVA CONCEDIDA LIMINARMENTE.
DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RESOLUÇÃO CONTRATUAL ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ
.
INADMISSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IDOSA HIPOSSUFICIENTE RESIDENTE NO IMÓVEL.
PROVA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO
. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, AUSENTES.
PERICULUM IN MORA
REVERSO, CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEVIDA.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA
.

1. Agravo de Instrumento. Pretensão de reforma de decisão que concedeu tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, sem formação do contraditório.

2. Preliminar de perda superveniente do objeto, rejeição. Interesse recursal preservado. Possibilidade de reversão da medida e restauração da posse.

3. No mérito, tutela provisória de urgência concedida
initio litis
. Reintegração de Posse e Resolução Contratual. Impossibilidade de antecipação dos efeitos da sentença sem prévia oitiva da parte Ré. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

4. Adimplemento substancial. Comprovação de pagamento de aproximadamente 85% do valor contratado. Inviabilidade de rescisão contratual imediata. Aplicação da teoria do adimplemento substancial (REsp 1.051.270/RS – STJ).

5. Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Ausência de demonstração da probabilidade do direito e da urgência. Mora de mais de quatro anos. Falta de perigo de dano concreto e atual.

6.
Periculum in mora
reverso, presença configurada. Desocupação forçada de idosa, hipossuficiente, sem alternativa de moradia. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

7. Apuração de saldo devedor. Eventual saldo remanescente deverá ser objeto de apuração em fase própria de liquidação, nos termos dos arts. 509 e seguintes do CPC, com observância do contraditório e ampla defesa.

8. Decisão interlocutória reformada. Recurso provido para cassar o mandado de reintegração de posse e determinar a restituição imediata da posse à Agravante até o julgamento final da Ação de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8074995-90.2024.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE

VERA LUCIA RODRIGUES SILVA

e como
AGRAVADA

MARISOL FERNANDEZ VAZQUEZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.